Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. PESSOA FÍSICA QUE ATUA COMO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE DA MEDIDA.
I. Conforme se extrai da inteligência do artigo 966 do Código Civil, não há separação patrimonial entre o empresário individual e a pessoa física respectiva.
II. Tendo em vista a inexistência de patrimônios distintos, a penhora de bens da empresa individual prescinde da desconsideração da personalidade jurídica.
III. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil.
IV. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de atos ou fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, nos termos do artigo 50, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Civil.
V. A desconsideração inversa pressupõe que a autonomia da pessoa jurídica seja utilizada ilicitamente pelo sócio, ou seja, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, com o intuito de frustrar o adimplemento de suas obrigações pessoais.
VI. Para que a sociedade empresária possa ser responsabilizada por dívida do sócio, à luz da desconsideração inversa da personalidade jurídica, é indispensável a demonstração efetiva de interação patrimonial espúria ou de algum artifício fraudulento.
VII. Sem a demonstração de intercâmbio patrimonial indevido ou ardiloso, não é admissível, sob o manto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, constranger patrimonialmente a sociedade empresária por dívida do sócio.
VIII. Agravo de Instrumento desprovido.